Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-07.2020.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800538-07.2020.8.14.0090

APELANTE: CARLA PATRICIA RICAS JORGE LONDERO, VILSON PEDRO LONDERO

APELADO: ROSA DE FATIMA BARGE HAGE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DE BEM IMÓVEL RURAL INDIVISO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por VILSON PEDRO LONDERO e CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO contra sentença proferida pela Vara Única de Prainha/PA, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE, representado por sua inventariante. A sentença julgou procedente o pedido para proibir os apelantes de praticar atos de turbação em imóvel rural de propriedade do espólio, com fixação de multa diária.

2.

Os apelantes alegam que adquiriram parte do imóvel de outros herdeiros do espólio, sustentando que não houve turbação ou esbulho. Requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

3.

A apelada sustenta a manutenção da sentença, por estar na posse mansa e pacífica do imóvel, o qual ainda se encontra sob regime condominial.

II. Questão em discussão

4. Duas são as questões em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requerida pelos réus;

(ii) se é legítima a proteção possessória concedida em favor da inventariante diante da conduta dos apelantes, mesmo havendo contrato de compra e venda com outros herdeiros e ausência de extinção formal do condomínio.

III. Razões de decidir

5. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, é legítimo o indeferimento de provas que o juiz considere protelatórias ou desnecessárias.

6. A controvérsia versa sobre a possibilidade jurídica de uso exclusivo de parte de imóvel indiviso, sem extinção formal do condomínio.

7. Nos termos do art. 1.199 do Código Civil, nenhum condômino pode alterar a destinação da coisa comum ou usá-la de modo exclusivo, em prejuízo dos demais. 8. Mesmo que haja promessa de compra e venda com dois herdeiros, a posse exclusiva pelos apelantes é indevida enquanto não houver partilha formal.

9. Comprovada a posse mansa e prolongada do espólio e a ameaça à posse por atos de demarcação e corte realizados pelos apelantes, impõe-se a concessão da proteção possessória preventiva, nos termos do art. 567 do CPC e art. 1.210 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de extinção formal do condomínio impede o exercício de posse exclusiva por parte de herdeiros compradores de fração ideal.
2. Comprovada a ameaça à posse mansa e pacífica do espólio, é cabível a concessão de interdito proibitório para prevenir turbação ou esbulho possessório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I e II, 567; CC, arts. 1.199, 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.6.2013; TJDFT, ApCiv 0706681-31.2018.8.07.0005, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 15.7.2020; TJPR, ApCiv 0014322-69.2021.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, j. 9.9.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800538-07.2020.8.14.0090

APELANTE: VILSON PEDRO LONDERO e CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE, representado por sua inventariante, ROSA DE FÁTIMA BARGE HAGE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VILSON PEDRO LONDERO e CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO
contra sentença proferida na Vara Única de Prainha nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
movida pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE
, representado por sua inventariante, ROSA DE FÁTIMA BARGE HAGE, que julgou procedente o pedido autoral para proibir os apelantes de praticarem atos de turbação ou esbulho em imóvel rural, impondo multa diária em caso de descumprimento.

Narram os autos de origem que
ESPÓLIO DE JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE
, representado por sua inventariante, ROSA DE FÁTIMA BARGE HAGE ajuizou a
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
contra
CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO
e
VILSON PEDRO LONDERO
, com o objetivo de
impedir turbação ou esbulho iminente na posse de imóvel rural pertencente ao espólio, localizado no município de Prainha, Pará
.

Alega a parte autora que:

O de cujus, JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE, era possuidor de uma área rural em forma de condomínio, adquirida de sua mãe ASTIR DA SILVA HAGE, por doação realizada em 02 de julho de 1986;

Referida área é composta por duas fazendas, denominadas “Fazenda Caqueira” e “Fazenda Nazaré”, com aproximadamente 4.500 metros de frente por 6.000 metros de fundo, localizada integralmente no município de Prainha/PA;

A posse do autor sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 34 anos, com pagamento regular de impostos e exercício direto da posse, inclusive por meio de gerente local;

A inventariante ROSA DE FÁTIMA BARGE HAGE atua judicialmente em Ação de Extinção de Condomínio, com o objetivo de individualizar as frações dos condôminos da área;

No dia 15 de outubro de 2020, foi detectada turbação à posse, quando os requeridos, CARLA PATRÍCIA e VILSON PEDRO LONDERO, acompanhados de outros homens, foram flagrados demarcando a área com piques (cortes em árvores), com base em suposta compra de partes da área de dois herdeiros, SONIA MARIA DA SILVA LOBATO e MÁRCIO LUIZ DA SILVA TAVERNARD, sem que houvesse extinção formal do condomínio.

Diz que “os requeridos estão a demarcar a área sem a extinção do condomínio, estão ameaçando a posse da requerente” e “há rumores que o requerido está oferecendo a área para venda”. Afirmam também que os requeridos são “pessoas de posse” e que o “atraso judicial poderá trazer prejuízos irreversíveis à autora”.

Argumenta que:

O interdito proibitório é a medida processual adequada para repelir ameaça à posse, com previsão expressa no art. 567 do CPC e art. 1.210 do Código Civil;

Possui justo receio de esbulho, uma vez que os réus já iniciaram demarcações e visitas frequentes à área;

Comprova os requisitos legais exigidos para a medida: posse direta e indireta, turbação, data da turbação e manutenção da posse;

Junta à inicial documentos que comprovam a posse (escrituras públicas), existência de ação de extinção de condomínio, declaração do gerente da propriedade, fotografias das demarcações e comprovantes de pagamento de impostos.

Sustenta ainda que:

A posse exercida pelo espólio é “velha” e amparada por mais de trinta anos de exercício contínuo e incontestado;

A ausência de demarcação e extinção do condomínio impede qualquer tentativa dos réus de exercer domínio sobre qualquer fração do imóvel;

A Constituição Federal assegura o direito à proteção possessória, conforme o art. 5º, incisos XXIII e XXXV.

Por fim, requer que:

Seja concedida
tutela antecipada de forma liminar e inaudita altera pars
, para impedir qualquer nova tentativa de turbação ou esbulho;

Seja expedido
mandado liminar de interdito proibitório
, com a cominação de
multa diária no valor de R$ 2.000,00
em caso de descumprimento;

Sejam
citados os réus para contestarem a presente ação
, sob pena de revelia e confissão;

Ao final, seja julgada procedente a ação,
tornando definitiva a medida liminar
, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa;

Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, como perícia, documentos, testemunhas e depoimento pessoal dos réus.

Em decisão interlocutória de ID. 21852989, foi deferida a liminar de proteção possessória e a citação dos envolvidos.

Em sua contestação (id. 25430450), os requeridos
VILSON PEDRO LONDERO E CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO
alegaram inicialmente a
tempestividade da defesa
, destacando que a citação ocorreu em 18/03/2021 e, considerados feriados e normas locais, o prazo se encerraria em 12/04/2021, sendo a contestação apresentada antes desse prazo.

No mérito, os contestantes impugnam as alegações da parte autora, argumentando que
adquiriram regularmente 2/3 da área denominada Fazenda Monte Santo dos demais herdeiros
– Márcio Luiz da Silva Tavernard e Sônia Maria da Silva Lobato –, por meio de
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
, com ciência e notificação formal à inventariante Sra. Rosa de Fátima Barge Hage, que
não exerceu seu direito de preferência
.

Aduzem que a inventariante
utiliza integralmente a área comum da fazenda e se opõe à divisão da propriedade
, dificultando a dissolução do condomínio desde 2018, o que motivou a negociação direta dos demais herdeiros com os réus. Destacam ainda que
houve tentativa prévia de dissolução amigável, bem como demarcação da área com acompanhamento de funcionário indicado pela própria inventariante
.

Afirmam que
a posse da área adquirida foi autorizada contratualmente
, conforme cláusulas expressas que previam a entrega da área livre de ônus e com permissão para demarcação. Ressaltam que
não houve qualquer esbulho ou turbação
, e que a área correspondente à inventariante foi
resguardada e preservada
, estando localizada na parte central da fazenda, onde se encontra a sede.

Sustenta que a liminar concedida deve ser revogada, pois
não estão presentes os requisitos do artigo 927 do CPC
, já que não houve comprovação da posse efetiva da parte autora sobre a área que alega estar sendo ameaçada. Para isso, apresenta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no sentido de que
a ausência de prova de posse inviabiliza o deferimento do interdito proibitório
.

Por fim, requerem que:

Seja reconhecida a total improcedência dos pedidos autorais
;

Seja revogada a liminar anteriormente concedida
;

A parte autora seja condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa
;

Seja deferida a produção de todas as provas em direito admitidas
, especialmente testemunhal, pericial, inspeção judicial e depoimentos das partes.

Comunicada a interposição do Agravo de Instrumento n. 0803005-98.2021.8.14.0000, contra a decisão que deferiu a liminar, o qual foi negado provimento.

Indeferida a produção de provas, nos seguintes termos:

R. H.

Tendo em vista o pedido da parte
e

uma vez, que as provas documentais produzidas mostram mais que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, desnecessária é a produção de prova testemunhal.

Prescindível, pois, a produção de outras provas, mostrando-se suficiente a prova documental já produzida e comprovada através das assinaturas, tanto do Requerente quanto do Requerido. A prova oral, também se mostra inútil no caso em tela.

Pelo acima explanado, visando os Princípios da Razoável Duração do Processo, Celeridade e da Boa-Fé, anuncio o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Santarém/PA, data da assinatura eletrônica.

Prainha, 9 de agosto de 2022 .

SIDNEY POMAR FALCAO

Juiz de Direito

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

II. FUNDAMENTAÇÃO.

II.1 PRELIMINARES

Não foram apresentadas teses preliminares ou prejudiciais de mérito.

II.2 DO MÉRITO

É cabível a aplicação da norma acolhida no art. 355, I do Código de Processo Civil ao presente feito, tendo em vista os documentos que instruem a inicial são aptos a fundamentar a presente ação, dispensando, deste modo, produção de novas provas, razão pela qual passa-se ao julgamento antecipado da lide.

II.2.1. DIPLOMA NORMATIVO

II.4.2. DO ÔNUS DA PROVA

Nos termos da legislação processual civil em vigor, incumbe ao autor a prova dos fatos alegados na inicial como constitutivos de seu direito.

A seu turno, coube a parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, considerado o primeiro diploma processualista democrático da história, foi produzido sob uma grande diversidade de opiniões e ponderações. Tal é muito bem observado na elevação do princípio do contraditório, princípio constitucional de relevância basilar e de presença marcante no novo código de processo civil, visto que foi positivado de forma clara em vários procedimentos definidos no novo código.

No tocante à matéria de provas não foi diferente. O CPC, por óbvio, mantém a regulamentação do tema, mas alinha o que já existia no diploma anterior com aquilo que já se verificava na prática, garantindo que a atuação das partes neste momento processual se dê de forma conjunta e equilibrada, valorizando o contraditório, assim como na medida do possível buscando a efetividade e a celeridade processual.

Dentre uma série de dispositivos sobre o tema, que vão do artigo 369 ao artigo 484 do CPC, alguns são inovadores, outros estão somente reformulados, sendo importante destacar o artigo 373, que traz uma nova leitura para o antigo artigo 333 do CPC de 1973, tratando de modo diverso a distribuição do ônus da prova.

Verifica-se do texto do CPC que a parte inicial do dispositivo mantém a atual distribuição do ônus probatório entre autor e réu - sendo atribuído ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito (art. 373, I e II).

Perante esta regra de distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de qual espécie de fato terá o encargo de provar. No entanto, o CPC acrescenta nova regra, e a distribuição do ônus deixa de ser estática, na medida em que o §1º do artigo 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

Por meio desta teoria pode o Juiz, desde que de forma justificada, (re)distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Isto é, nem sempre será exigido do autor que prove os fatos que alega ou que o réu faça prova contrária de tais fatos, podendo haver situações específicas em que o Juiz aplicará a distribuição dinâmica do ônus probatório buscando obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a melhor solução para o processo.

Cabe ressaltar que a possibilidade de redistribuição da prova já é prevista no ordenamento brasileiro para as ações consumeristas, tendo em vista a previsão expressa no CDC (inversão do ônus probatório), aplicada principalmente na hipótese de hipossuficiência da parte autora. Agora, entretanto, a matéria estará prevista no Código de Processo Civil com contornos melhor definidos e com alcance muito mais amplo do instrumento, uma vez que o diploma processual não impõe as restrições de aplicação existentes no CDC.

É de se relevar a importância de tal inovação, pois, além de proporcionar uma diretriz no momento de sua aplicação, torna mais fácil corrigir eventuais injustiças em matéria de distribuição do ônus probatório.

Nessa esteira, vale transcrever os §§1º e 2º do artigo 373 que tratam do tema:

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.”

Nota-se que os requisitos considerados pelo legislador para a redistribuição do ônus probatório são: (i)
peculiaridade da causa
, relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir o ônus probatório; (ii)
maior facilidade de uma ou outra parte para obter a prova do fato contrário
.

Portanto, a redistribuição poderá ser autorizada, em
decisão devidamente fundamentada
, quando verificada uma singularidade na causa que não permite o cumprimento da distribuição tradicional do ônus probatório, ou seja, nada menos do que uma situação em que uma parte se mostra vulnerável em relação à comprovação daquele fato perante a outra. Além disso, como mencionado acima, também poderá ser redistribuído o ônus da prova quando há maior facilidade de uma parte produzir tal prova em relação à outra.

Apesar do CPC não prever expressamente, assim como em outras passagens do Código, a parte interessada certamente poderá requerer ao Juiz a aplicação do instituto sempre que se achar impedida ou em excessiva dificuldade de produzir uma prova que lhe incumbia, pleiteando, de forma fundamentada, a inversão do ônus.

Ultrapassados os requisitos da teoria das cargas dinâmicas da prova, há de se observar também as condições para que ela seja aplicada e o momento processual adequado para esta redistribuição do ônus que, segundo o art. 357, III do CPC, é no saneamento do processo.

Cabe destacar, também, que o parágrafo 2º do artigo 373 veda a distribuição do ônus da prova nos casos em que sua obtenção seja
impossível
ou
excessivamente difícil

à parte; são as chamadas “
provas diabólicas
”, que se exigidas poderiam provocar o desequilíbrio entre as partes, por prevalecer uma situação desigual no encargo de produzir determinada prova.

Por fim, também é importante mencionar que, além da via judicial, o novo CPC também permite em seu artigo 373, §3º que esta distribuição diversa do ônus da prova se dê por
convenção das partes
, exceto quando recair sobre direito indisponível ou quando tornar excessivamente difícil o exercício do direito. Este acordo entre as partes pode ser celebrado antes ou durante a demanda, e faz parte do chamado Negócio Jurídico Processual.

Essa possibilidade integra o contexto da flexibilização procedimental diante da vontade das partes.

O certo, no entanto, é que a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, além de significar nova e importante ferramenta para o Juiz na busca pela solução da lide, terá relevantes consequências na definição de estratégias processuais pelos causídicos, desde a formação da demanda, passando pela narrativa fática, até chegar no que diz respeito ao meio probatório a ser utilizado.

Em resumo do que ocorre no CPC/2015 em diferença para o CPC/1973, tem-se a seguinte situação:

a) a
regra
permanece sendo a
distribuição estática
;

b) caso haja
excessiva dificuldade
para cumprir o encargo, somada com
maior facilidade da parte adversa
, deve o juiz
dinamizar
o ônus da prova;

c) essa distribuição
não pode gerar prova diabólica
para a outra parte;

d) a decisão de dinamização deve ser
fundamentada
, indicando que fatos terão os encargos probatórios alterados e permitir à parte a desincumbência desse ônus.

No caso presente, mantenho a distribuição estática do ônus da prova, cabendo ao autor provar os requisitos necessários para a procedência de reintegração de posse, e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

II.4.3. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

A tutela da posse desenvolve-se por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.

A reintegração e a manutenção de posse têm o mesmo procedimento previsto pelos arts. 560 a 566 do CPC, ainda que se reconheça a diferença de espécies de agressão à posse que fundamentam cada uma dessas ações. Não são todas as ações possessórias, entretanto, que seguem esse procedimento. No caso de a agressão ter se dado há mais de ano e dia (posse velha), ou seja, quando a demanda for proposta após ano e dia da ocorrência da ofensa à posse o art. 558, parágrafo único, do CPC prevê que o procedimento será o comum.

O procedimento especial possessório dos arts. 560 a 566 do Novo CPC, portanto, limita-se às ações possessórias de posse nova de bem imóveis, ou seja, demandas que tenham como objeto uma alegada ofensa à posse de bem imóvel que tenha decorrido dentro de ano e dia da propositura do processo. Como se notará com a descrição do dito procedimento especial, a grande especialidade é a previsão de medida liminar, até porque após esse momento inicial o procedimento passará a ser o comum (art. 566 do CPC).

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104), “A ação de reintegração de posse é a movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No entendimento de Sílvio Salvo Venosa (2015, p. 158), “Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse”.

Ora, tratando-se de pedido de reintegração de posse, devem ser analisados os requisitos legais para a sua concessão, os quais devem ser firmemente seguidos, conforme disposto acima. Sem comprovar a posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse não há que se falar em deferimento da reintegração e muito menos de uma liminar.

Antes de adentrar a análise de cada um desses requisitos, é interessante mencionar o pensamento dos autores Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2013, p. 857), que relacionaram os conceitos da ação possessória de imissão na posse e de reintegração, conforme segue:

[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

Em poucas palavras, a ação de reintegração de posse é utilizada quando o possuidor visa recuperar a posse, pois a ofensa exercida contra ele o impediu de continuar exercendo suas prerrogativas e direitos. Analisemos melhor cada um desses incisos.

a)

A demonstração da posse para fins de ação de reintegração de posse:
A Ação de Reintegração de posse é uma ação possessória e não petitória. Nesse sentido, a característica principal para o ajuizamento dessa ação é que o autor prove que possui a posse do bem, ou seja, caso o requerente nunca tenha obtido a posse do bem, não é cabível o seu pedido, muito menos condizente com o Código de Processo Civil.

De acordo com Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

No mesmo pensamento, Gonçalves (2011) afirma que faz-se necessário que o autor tenha como provar que possuía o bem de forma legítima e que a perdeu em virtude do esbulho praticado pelo réu.

Nesse sentido, tendo em vista que a posse deve ser demonstrada, trazemos à baila a discussão que envolve muitas dúvidas a diversas pessoas. Em tese, é muito fácil compreender que deve ser demonstrada a posse, porém, torna-se difícil quando se está diante de um caso concreto e deve-se saber a diferença de quando o possuidor exerce a posse ou quando ele exerce mera detenção. Se não estivermos prontos para saber a resposta, é possível que ocorra supostos erros no ajuizamento da ação.

Vejamos as sábias palavras de Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidieiro (2013, p. 865):

[...] A posse exterioriza-se pelo exercício do poder sobre a coisa. Porém a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica do possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir possuidor do detentor. Quem cultiva uma área, mas na qualidade de empregado não merece tutela possessória.

A doutrina e os tribunais esclarecem que a detenção não gera direitos para o particular que está na posse do bem.

Em suma, faz-se imprescindível que o autor prove a sua posse, pois caso isso não aconteça tal ação será julgada improcedente.

No caso presente, existe a comprovação da posse anterior, eis que de acordo com o os documentos acostados na exordial demonstram que a requerente era a legítima possuidora do imóvel urbano.

b)

A turbação ou esbulho praticado pelo réu:
Tendo em vista que a turbação e o esbulho estão dispostos no mesmo artigo do CPC, muitas pessoas não sabem a diferença entre os conceitos de turbação e esbulho. Ocorre que o perfeito entendimento desses dois fatos é extremamente necessário para a procedência da ação de reintegração de posse.

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 151) “a turbação é todo ato que embaraça o livre exercício da posse.” Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que a turbação trata-se de uma perda parcial da posse. O possuidor continua tendo acesso à determinada coisa, porém sofreu uma turbação ou uma “perturbação” no livre exercício daquele bem.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois “o possuidor é injustamente privado de sua posse” (RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o “esbulho" existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

O artigo 1.200 e 1.208 do Código Civil, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200 É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208 Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Tendo em vista que o Código Civil nos apresenta esses dois artigos, é necessário definir o conceito de violência, clandestinidade e precariedade, pois, o esbulho só ocorre quando estão presentes uma dessas três situações.

A
violência
é quando ocorre a utilização da força ou ameaça contra a pessoa do possuidor ou seus detentores. A
precariedade
é a conduta de quem se recusa a restituir o bem após o término da relação contratual que lhe conferiu a posse direta. E a
clandestinidade
é a conduta daquele que, aproveitando-se da ausência do vizinho, por exemplo, invade determinado bem.

Diante disso, pode-se entender que o esbulho, ao contrário da turbação, é a perda total da posse. O possuidor vê-se obrigado a ser reintegrado na sua posse, pois está privado de exercer a posse pacífica sobre aquele bem.

Desse modo, na prática, o Requerente que ingressar em juízo com a Ação de Reintegração de posse precisa descrever e demonstrar nos fatos a sua posse anterior e provar ao juiz que em virtude de esbulho possessório ele não possui mais a posse sobre o bem, ou seja, houve como resultado a perda da posse.

No caso presente, comprovado a turbação.

c)
A data da turbação ou esbulho:
Considerando todos os dispositivos acima, a data da turbação ou esbulho também é um dos requisitos mais essenciais, pois é através dessa informação que saberemos qual rito a ação de reintegração de posse irá seguir: ordinário ou sumário.

Ressalte-se que esses dois ritos são completamente diferentes e que devem ser observados prioritariamente para que haja êxito no ajuizamento. Segundo o art. 558 do CPC, as ações possessórias irão seguir o procedimento especial caso a demanda seja ajuizada dentro de ano e dia da data da turbação ou esbulho. Caso esta regra não seja observada, o processo irá seguir no rito ordinário, in verbis:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

É bem verdade que muitas pessoas cometem equívocos ao ajuizar tal tipo de ação possessória por não saberem exemplificar o que o legislador quis dizer quando estipula o prazo: “dentro de ano e dia” no Código de Processo Civil. Sobre a matéria, Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 156) aduz:

O prazo começa a contar-se, em regra, no momento em que se dá a violação da posse. O esbulhador violento obtém a posse da coisa mediante o uso da coação física ou coação moral; o clandestino, de modo sub-reptício, às escondidas. No último caso, o prazo de ano e dia para o ajuizamento da ação possessória terá início a partir do momento em que o possuidor tomou conhecimento da prática do ato.

Para exemplificar melhor o entendimento, a doutrina conceitua como “ação de força nova” aquela que foi ajuizada dentro de ano e dia e “ação de força velha” aquela que foi ajuizada fora do prazo de um ano e dia.

Desse modo, pode-se dizer que quem ingressa com a ação de reintegração de posse comprovando que o esbulho ocorreu dentro de ano e dia (ação de força nova), da data do ajuizamento da ação, terá direito ao rito especial com pedido liminar.

Nas palavras de Venosa (2015, p. 139):

Proposta a ação nesse prazo, o procedimento especial das ações possessórias permite a expedição de mandado liminar de manutenção, reintegração ou proibitório, nos termos do art. 928 do CPC, de plano, se convencido o magistrado tão só com a documentação da inicial ou após audiência de justificação prévia.

Ora, apresentar a petição inicial devidamente instruída implica dizer que basta o autor apenas apresentar prova de sua posse, o esbulho e a data do esbulho.

No caso presente, a data da turbação foi posta na peça vestibular, há menos de ano e dia do ajuizamento da ação possessória.

d)

Continuação ou perda da posse:
Quando o CPC menciona que o autor deve provar a perda da posse, significa dizer que deve-se juntar aos autos algum documento ou qualquer outro tipo de prova que convença ao juiz que o autor não continua na posse daquele bem, pois a mesma foi perdida em razão do esbulho. Caso não fique comprovado nos autos que houve esbulho, o juiz não poderá se convencer de que houve o preenchimento dos requisitos para a procedência da ação.

Desse modo, o autor deve provar que perdeu a posse daquele determinado bem, ou seja, que não está mais podendo exercer a posse mansa e pacífica devido ao esbulho praticado pelo réu.

Continua a posse da requerida ante o deferimento da liminar.

Diante da comprovação dos requisitos para a procedência da ação possessória, não resta outra alternativa, senão, a extinção do processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, e DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC
.

Custas ex lege.

CONDENO
a requerida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, em 20 % do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

SERVIRÁ A PRESENTE
, por cópia digitada,
COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Prainha (PA), data e hora firmados em assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)

VILMAR DURVAL MACEDO JÚNIOR

Juiz de Direito Titular de Alenquer respondendo pela Vara Única de Prainha

Portaria nº 2351/2024 - GP

Inconformados
VILSON PEDRO LONDERO e CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO
recorre a esta instância, pleiteando a reforma da sentença, por teres adquirido, de forma regular, 2/3 da Fazenda Monte Santos por meio de contrato firmado com os demais herdeiros, com ciência da inventariante, que inclusive foi formalmente notificada a exercer seu direito de preferência — o que não fez. Sustentam que suas ações estavam respaldadas contratualmente e que a parte autora sempre teve sua posse respeitada.

Neste pensamento, arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
visto que o juízo indeferiu a produção de provas requeridas, como audiência de instrução, oitiva de testemunhas e perícia
.

Argumentam que tais provas eram essenciais para demonstrar que não houve esbulho ou turbação, o que evidencia violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, garantidos pela Constituição e pelo CPC.

No mérito, defendem que a sentença não analisou os fatos e documentos dos autos, sendo genérica e descolada do caso concreto, chegando a tratar o imóvel rural como urbano e confundindo interdito proibitório com reintegração de posse.

Alegam que a inventariante tenta impedir que os demais herdeiros exerçam seus direitos, sendo a ação uma forma de manter controle exclusivo da totalidade do imóvel.

Diante disso, requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que seja julgada improcedente a ação possessória, reconhecendo-se a inexistência de turbação e a regularidade da posse exercida pelos apelantes sobre a parte adquirida do imóvel.

Em
contrarrazões à apelação
apresentadas por
ROSA DE FÁTIMA BARGE HAGE
, defende a
manutenção da sentença de primeiro grau
, que lhe foi favorável.

A apelada sustenta que está na posse do imóvel há mais de 35 anos, comprovando ameaça de turbação por parte dos apelantes,
CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO e VILSON PEDRO LONDERO
, que baseiam sua pretensão apenas em promessa de compra e venda.

Reforça que houve concessão de
liminar mantida em agravo
e que o recurso não traz fatos novos nem abala os fundamentos da decisão inicial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Analisando os autos originárias, observa-se que VILSON PEDRO LONDERO e CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO expressamente, requereram a produção de provas, vejamos:

“Protesta-se ainda pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial, depoimento pessoal das partes, testemunhas, inspeção e ou perícia judicial, para que reste demonstrado de forma cabal e inconteste a inexistência de turbação da área adquirida pelos Réus.”

Na decisão do Id. 21262500, houve o indeferimento da prova, nos seguintes termos:

R. H.

Tendo em vista o pedido da parte
e

uma vez, que as provas documentais produzidas mostram mais que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, desnecessária é a produção de prova testemunhal.

Prescindível, pois, a produção de outras provas, mostrando-se suficiente a prova documental já produzida e comprovada através das assinaturas, tanto do Requerente quanto do Requerido. A prova oral, também se mostra inútil no caso em tela.

Pelo acima explanado, visando os Princípios da Razoável Duração do Processo, Celeridade e da Boa-Fé, anuncio o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Santarém/PA, data da assinatura eletrônica.

Prainha, 9 de agosto de 2022 .

SIDNEY POMAR FALCAO

Juiz de Direito

De acordo com Theotonio Negrão: "'Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal' (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)." ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 39a ed., 2007, Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330).

No mesmo sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso restou caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência da produção da prova oral e documental, uma vez que o juiz a quo conclui que não era caso de dilação probatória, julgando a ação improcedente, concluindo pela impossibilidade de produção de outras provas em sentido contrário. 2. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 3. Agravo regimental não provido. (2a Turma, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, unânime, DJe de 10.6.2013)

PROCESSO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual. (4a Turma, REsp 898.123/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJU de 19.3.2007)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas. (3a Turma, AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.10.2006)

ENTRETANTO
, a controvérsia posta não envolve a validade do negócio jurídico celebrado entre os apelantes e os herdeiros Márcio Luiz da Silva Tavernard e Sônia Maria da Silva Lobato,
mas sim a possibilidade jurídica de fruição exclusiva de parte do imóvel indiviso, antes da extinção formal do condomínio
.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, sendo desnecessária a dilação probatória quando os fatos relevantes se encontram suficientemente esclarecidos.

Ademais, a matéria discutida é predominantemente de direito, pois
gira em torno do uso indevido de área comum sem anuência dos demais condôminos, o que é vedado pelo art. 1.199 do Código Civil
. A eventual oitiva de testemunhas ou produção de prova técnica não alteraria o quadro probatório já delineado.

Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida.

MÉRITO

A ação de interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Seus pressupostos objetivos são: estar o autor na posse do bem; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; justo receio de vir a ser efetivadas a ameaça.

No caso, é incontroverso que os apelantes passaram a demarcar e cercar parcela do imóvel rural situado no município de Prainha/PA, o qual ainda se encontra sob regime condominial, não havendo partilha judicial ou extrajudicial das frações ideais.

A doação do bem ao de cujus, JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE, remonta ao ano de 1986, sendo a posse exercida de forma contínua, pacífica e ininterrupta por mais de três décadas, conforme demonstra a documentação acostada.

O art. 1.199 do Código Civil é claro ao dispor que nenhum condômino pode alterar a destinação da coisa comum ou dela usar de modo exclusivo, em prejuízo dos demais.

Assim, mesmo que os apelantes tenham celebrado compromisso de compra e venda com dois dos condôminos,
a individualização da posse sobre parte do bem depende de prévia extinção do condomínio
, o que não se deu no caso dos autos. Ao contrário, tramita ação judicial para esse fim, movida pela própria inventariante.

A conduta dos réus, consistente na realização de cortes e demarcações físicas no imóvel, com a colocação de piques e proposta de venda da área, configura inequívoca ameaça à posse exercida pelo espólio, atraindo a proteção possessória prevista no art. 1.210 do Código Civil.

Cito julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. PROVA DE AMEAÇA . DEMONSTRAÇÃO. I - A ação de interdito proibitório é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de turbação ou esbulho à posse, art. 567 do CPC. II - Comprovada a posse do autor sobre a gleba rural e a iminente turbação e esbulho dos réus, é de ser deferido o interdito . Reformada a r. sentença para julgar procedente o pleito possessório. III - Apelação provida.

(TJ-DF 07066813120188070005 DF 0706681-31 .2018.8.07.0005, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL QUE INTEGRA ACERVO HEREDITÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL . INSURGÊNCIA DOS RÉUS. Pretensão de reforma da sentença que determinou que os Réus se abstenham de turbar e esbulhar o uso do imóvel pela Autora, sob pena de multa diária. Acolhimento. Imóvel que compõe o espólio do genitor das partes . Herdeiros que, com o falecimento e abertura da sucessão, recebem a posse do bem exercida pelo transmitente da herança. Princípio da saisine. Condomínio e a composse que se encerram apenas com a divisão que atribui a cada um a fração concreta que lhe cabe na herança. Ausência de inventário e partilha de bens, na hipótese, que permite concluir que o terreno sub judice é possuído por todos os herdeiros de maneira conjunta ( CCB, artigos 1 .784 e 1.791).
Controvérsia sobre a ocupação da parte frontal do imóvel. Posse que pode ser exercida tanto pela Autora quanto pelos Réus, o que, por outro lado, não dá o direito àquela de exercer posse de modo exclusivo, pretendendo demarcá-lo sem a concordância dos demais condôminos, da mesma forma que não seria cabível a mesma pretensão pelos Réus em face da Autora
. Ausência de consenso quanto ao uso e divisão do bem que deve ser resolvida no próprio inventário ou, sendo inviável a divisão física do bem em tal processo, em ação divisória posterior à partilha. Autora que não tem direito possessório em relação aos demais herdeiros. Impossibilidade de se exarar decreto condenatório aos Réus para que respeitem a utilização exclusiva, pela autora, da área por ela estipulada unilateralmente. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00143226920218160001 Curitiba, Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 09/09/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Interdito proibitório.
Uso e modificação da coisa comum sem permissão de todos os possuidores/proprietários
. Obras em telhado, cujo acesso se dá pela cobertura que não dá ao proprietário desta o direito de uso exclusivo . Composse que deve ser respeitada. Artigo 1.331, par.2º do CC . Natureza dúplice da ação possessória, determinando-se a reintegração na posse em favor do condomínio e demais proprietários quanto a área comum discutida. Prazo de 60 dias para desocupação voluntária e realização das obras, com retorno da área a sua situação anterior, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Arcará o autor com as custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa . PROVIMENTO DO APELO

(TJ-RJ - APL: 03307288420168190001, Relator.: Des(a). MARCELO ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/09/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020)

Assim, ainda que os apelantes sustentem o caráter regular do contrato firmado com os herdeiros, sua execução plena encontra-se obstada pela natureza jurídica do bem, que poderá ser tornado divisível com a divisão da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis ou a propositura de ação de extinção do condomínio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por já estar em seu grau máximo.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025